Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Aliás, a agravante persegue na ação rescisória obter proveito econômico em torno de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), circunstância incompatível com pessoa em estado de miserabilidade financeira.
4. No curso da execução em que proferida a sentença rescindenda, a autora se apresentou como pecuarista e na petição inicial da ação rescisória é qualificada como advogada. Logo, a situação narrada pela própria parte é incompatível com sua alegação de nunca ter trabalhado, sem profissão.
5. A autora noticia ter nascida em família abastada, mas que enfrenta dificuldade financeira. Entretanto, não demonstra minimamente seu patrimônio anterior e o atual, obstando o reconhecimento da apontada alteração. A título exemplificativo, assinala que seu ex-cônjuge mora em asilo, mas não colaciona nenhuma prova nesse sentido. Diz a autora que determinado filho arca com a fatura mensal do seu cartão do crédito, em torno de R$4.000,00 (quatro mil mensais). Entretanto, sequer exibe quem efetivamente paga a citada despesa, tampouco identifica quem seria seu descendente.A agravante reside, ainda, em área nobre de Brasília e é patrocinada por advogada particular. A situação fática, portanto, não autoriza a concessão do benefício.
6. Não se pode olvidar que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção (RE 249003 ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 9/12/2015) deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício.
7. Nota-se, também, que a rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, possuindo o depósito prévio o propósito de evitar o ajuizamento exacerbado e temerário de ações rescisórias, combatendo-se o abuso do direito de ação.
8. Recurso conhecido e desprovido.